Tribunal: TJES
Processo: 5006427-21.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006427-21.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVANILDO DE ABREU GASPAR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONSTATADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO HIERÁRQUICO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto por Silvanildo de Abreu Gaspar contra decisão de id. nº 93827099 que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do Diretor Geral da Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, do Presidente do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) e do Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido liminar por considerar que o controle judicial violaria o princípio da separação dos poderes e o Tema nº 485 do STF.

2.
O agravante sustenta que não busca a revisão dos critérios de correção ou do mérito administrativo, mas o estrito controle de legalidade e de vícios na formulação de 10 (dez) questões do concurso, apontando ambiguidades, duplicidade de respostas, erros conceituais e imprecisões normativas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão.

II. Questão em Discussão

3
. A questão em discussão consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar, analisando se estão presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, notadamente diante da legitimidade passiva ad causam das autoridades apontadas como coatoras.

III. Razões de Decidir

4.
O deferimento de tutela liminar em mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante (fumus boni iuris) e do perigo da demora (periculum in mora), nos moldes do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

5
. Em juízo de cognição sumária, verifica-se a ausência da probabilidade do direito em razão da manifesta ilegitimidade passiva ad causam das autoridades apontadas como coatoras, uma vez que o agravante se inscreveu em concurso público da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES) organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), mas direcionou a demanda contra o Diretor da Polícia Penal (PPES) e o Presidente do IDCAP.

6. As autoridades indicadas carecem de competência funcional para praticar qualquer ato relativo ao certame da Polícia Civil, sendo inviável a aplicação da Teoria da Encampação (Súmula 628 do STJ) por inexistir vínculo hierárquico entre os órgãos e as bancas examinadoras distintas. A ausência de fumus boni iuris prejudica a análise do perigo da demora.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A manifesta ilegitimidade passiva ad causam das autoridades apontadas como coatoras, decorrente do direcionamento equivocado do mandado de segurança contra órgãos estranhos ao concurso público e sem vínculo hierárquico que autorize a encampação, afasta o fumus boni iuris e impede a concessão de medida liminar."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 485 de Repercussão Geral; STJ, Súmula nº 628.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto

por
SILVANILDO DE ABREU GASPAR
contra a r. decisão de id nº 93827099, dos autos de origem que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por ele em face do
DIRETOR GERAL DA POLÍCIA PENAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO (IDCAP) E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

indeferiu o pedido liminar.

Nas razões do recurso (id 12937712), o agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão de recorrida partiu de premissa equivocada ao aplicar de forma inflexível o Tema 485 do STF; (ii) não busca a revisão dos critérios de correção ou do mérito administrativo pela banca, mas sim o estrito controle de legalidade dos atos praticados pela banca e dos vícios na formulação de 10 (dez) questões (nº 26, 27, 28, 29, 31, 57, 61, 66, 96 e 98 do Caderno Tipo 3).

Para tanto, o recorrente detalha as supostas falhas apontando: (i) ambiguidades técnicas e materiais impeditivas de resolução, como a omissão sobre o uso de ACL na Questão 26 e a ausência de identificação do tipo de
hypervisor
na Questão 27; (ii) a existência de duplicidade de respostas corretas, a exemplo das Questões 28, 31 e 61; (iii) erros conceituais crassos e inobservância de normativos técnicos, como a classificação equivocada de fato contábil na Questão 57 e assertivas incorretas na Questão 66; e (iv) imprecisões normativas e divergências doutrinárias que geram insegurança jurídica nas Questões 96 e 98.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o seu provimento para reformá-la integralmente.

Em decisão monocrática preambular (id
19169048
), este Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id
19195970
) e o agravado, IDCAP Instituto de Desenvolvimento e Capacitação, deixou transcorrer o prazo legais sem manifestação.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006427-21.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVANILDO DE ABREU GASPAR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

SILVANILDO DE ABREU GASPAR
contra a r. decisão de id nº 93827099, dos autos de origem que, nos autos do mandado de segurança, impetrado por ele em face do
DIRETOR GERAL DA POLÍCIA PENAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO (IDCAP) E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu o pedido liminar.

Nas razões do recurso (id 12937712), o agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão de recorrida partiu de premissa equivocada ao aplicar de forma inflexível o Tema 485 do STF; (ii) não busca a revisão dos critérios de correção ou do mérito administrativo pela banca, mas sim o estrito controle de legalidade dos atos praticados pela banca e dos vícios na formulação de 10 (dez) questões (nº 26, 27, 28, 29, 31, 57, 61, 66, 96 e 98 do Caderno Tipo 3).

Para tanto, o recorrente detalha as supostas falhas apontando: (i) ambiguidades técnicas e materiais impeditivas de resolução, como a omissão sobre o uso de ACL na Questão 26 e a ausência de identificação do tipo de
hypervisor
na Questão 27; (ii) a existência de duplicidade de respostas corretas, a exemplo das Questões 28, 31 e 61; (iii) erros conceituais crassos e inobservância de normativos técnicos, como a classificação equivocada de fato contábil na Questão 57 e assertivas incorretas na Questão 66; e (iv) imprecisões normativas e divergências doutrinárias que geram insegurança jurídica nas Questões 96 e 98.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o seu provimento para reformá-la integralmente.

Pois bem.

O cerne da presente controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a medida liminar em mandado de segurança, sob a justificativa de que o controle judicial pretendido violaria o Princípio da Separação dos Poderes e o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485 de Repercussão Geral.

Como se sabe, o deferimento de tutela liminar em mandado de segurança, nos moldes do art.7º, III, da Lei 12.016/2009, pressupõe a presença cumulativa de dois requisitos, quais sejam: (i) o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda (
periculum in mora
).

No caso vertente, em juízo de cognição sumária, verifica-se a ausência da probabilidade do direito em razão de um vício de natureza estritamente processual: a manifesta ilegitimidade passiva
ad causam
das autoridades apontadas como coatoras, fato este que esvazia por completo o preenchimento dos requisitos preconizados pelo art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

A análise perfunctória dos documentos acostados aos autos revela que o agravante se inscreveu no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2025, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Oficial Investigador de Polícia da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), sob a organização e execução do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE).

Contudo, o agravante impetrou o Mandado de Segurança de origem e direcionou este agravo contra o Diretor Geral da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) e o Presidente do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP).

Desta forma, em análise preliminar, nota-se aparente equívoco no direcionamento da demanda. O certame em questão afigura-se de responsabilidade da Polícia Civil (PCES) e da banca IBADE. Logo, as autoridades coatoras indicadas (Diretor da Polícia Penal e Presidente do IDCAP) parecem ser estranhas à relação jurídica estabelecida no Edital nº 01/2025 e, portanto,
prima facie,
carecem de competência funcional e legal para retificar gabaritos, anular questões ou praticar qualquer ato relacionado à gestão do concurso da Polícia Civil.

Insta consignar que, a legitimidade passiva no Mandado de Segurança deve recair sobre a autoridade que tenha poderes para desfazer o ato impugnado ou suprir a omissão, o que não parece se verificar no caso vertente, dado o aparente descompasso entre as autoridades nominadas na exordial e as reais detentoras da competência sobre o certame.

Impende destacar, ademais, em juízo de cognição sumária, a aparente inaplicabilidade da Teoria da Encampação (Súmula 628 do STJ) para sanar o vício apontado neste momento. Isso porque para a incidência da referida teoria exige-se a presença cumulativa de três requisitos: vínculo hierárquico entre a autoridade equivocadamente apontada e a correta, ausência de modificação de competência jurisdicional e a defesa do mérito do ato impugnado nas informações.

No caso em tela, esbarra-se logo no primeiro requisito, pois,
prima facie,
inexiste o necessário vínculo hierárquico entre o Diretor da Polícia Penal ou o Presidente do IDCAP (instituição privada distinta) e as autoridades da Polícia Civil e da banca IBADE. Aparentam tratar-se de órgãos estatais distintos e de bancas examinadoras sem qualquer relação de subordinação entre si.

Sem a correta formação da relação processual e diante da aparente impossibilidade de encampação, esvai-se a fumaça do bom direito necessária para a concessão da medida liminar, uma vez que qualquer ordem judicial proferida contra autoridades ilegítimas restaria prejudicada em sua eficácia executiva prática.

Assim, não constatada a existência do
fumus boni iuris
, resta prejudicada a análise do perigo da demora para a concessão da tutela de urgência pretendida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)